Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. TEMAS 500 E 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234 DE REPERCURSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O ente federativo agravante alega, em síntese, que o Acórdão em Recurso Inominado não aplicou adequadamente o tema 793, o qual não fixou apenas a solidariedade entre os entes federativos, mas, também, o direcionamento para a justiça federal nos casos em que os efeitos econômicos devam ser suportados pela União, em razão da natureza do pedido médico. Por fim, reitera que deve ser aplicado o tema 1.234, onde os casos de medicamentos padronizados, o polo passivo deve observar a responsabilidade prevista no SUS.
3. A pretensão recursal do ente federativo deve ser improvida, haja vista que, nos estritos termos do TEMA 793, os entes da federal, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde. Em razão a solidariedade, a eleição de quem comporá o polo passivo da demanda prestacional cabe ao demandante do direito à saúde, sendo exceção as ações que demanda fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, as quais deverão ser propostas necessariamente em face da União, conforme TEMA 500 de Repercussão Geral.
4. Ainda que a parte final do TEMA 793 de Repercussão Geral defina que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, tal hipótese ocorre tão somente nas situações em que o demandante optou por propor demanda em face de dois ou mais entes federativos e houve cumprimento de tutela provisória de urgência por ente que suportou o ônus financeiro em descompasso com art. 19 – U da Lei no 8.080/1990 c/c a Portaria de Consolidação no 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, anexo XXVIII, título IV, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF no âmbito do SUS, definindo a divisão do elenco de medicamentos em grupos e define as responsabilidades de financiamento entre os entes federados, compondo a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.
5. Não cabe à justiça estadual redirecionar o cumprimento de sentença à União, ainda que seja de sua competência a responsabilidade de financiamento de medicamento, por não participar do polo da demanda, o qual é de livre escolha dos autores de ações prestacionais de medicamentos no âmbito do direito à saúde, em razão da responsabilidade solidária reconhecida em pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.
6. Quanto a aplicabilidade do tema 1.234 de Recurso Extraordinário com repercussão geral tem-se que o Acórdão recorrido esclareceu que “o Tema 1.234/STF: “Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”. Não há, até a presente data determinação de suspensão dos feitos. Ademais, a alegação que os medicamentos deverão ser adquiridos pelo Ministério da Saúde está em desacordo com a resposta do Diretoria de Assistência Famacêutica/SES/DF, ID 52354401: “Os medicamentos SILDENAFILA (CITRATO) COMPRIMIDO REVESTIDO 20 e BOSENTANA 125MG OU BOSENTANA 62,311.4ão dispensados pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (ASA SUL: estação do metrô da 102-Sul; CEILÂNDIA: EQNM 18/20, bloco A e C, Área Especial na Praça do Cidadão e GAMA: Praça 01, s/n, Setor Leste) para Hipertensão Arterial Pulmonar (CID-10: 127.0, 127.2, 127.8), mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, exigidos pelos Protocolo Clínico (PCDT) publicado pelo Ministério da Saúde. Conforme consulta ao Aplhalink e infosaude, na presente data, verifica-se que os mesmos encontram-se desabastecidos. Informamos que esta diretoria não é área responsável pelo planejamento e coordenação das ações da cadeia de suprimentos relacionadas a programação, recebimento e distribuição, no âmbito da Secretaria, de acordo com a legislação vigente.” Sendo que a embargada recebeu os remédios por aproximadamente 03 (três) meses por intermédio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.” Portanto, não há repercussão geral da matéria, mantida, também a decisão agravada nesse particular.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.